Tribunal: TJDFT
Processo: 0736101-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. REAJUSTE DO PREÇO. MULTA PELA QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO. CONDIÇÕES CONTRATUAIS NÃO COMPROVADAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 3o, inciso IV, da Resolução 632/2014 da ANATEL define como direito do usuário o “prévio conhecimento e à informação adequada sobre as condições de contratação, prestação, meios de contato e suporte, formas de pagamento, permanência mínima, suspensão e alteração das condições de prestação dos serviços, especialmente os preços cobrados, bem como a periodicidade e o índice aplicável, em caso de reajuste”.

2. Nos termos do art. 59 da referida resolução, o prazo de permanência para o consumidor corporativo é de livre negociação, garantindo-se a ele, todavia, a possibilidade de celebrar o contrato pelo prazo de 12 meses (§ 1o do art. 57).

3. Se a empresa de telefonia, a despeito de instada pelo Juízo (ID 49785504), não apresentou nos autos o contrato de prestação de serviço, fica inviabilizada a análise de suposta cláusula de fidelização, valor da mensalidade e critérios de reajuste. Essa deficiência probatória, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, opera em desfavor da empresa, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade da cobrança da multa pela quebra da fidelização e da alteração da mensalidade de R$49,90 para R$121,00.

4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

5. Viola a boa-fé objetiva a conduta da empresa de telefonia que impõe aumento maior que o dobro da mensalidade e cobra multa por quebra de fidelização se não há prova da adesão do usuário às cláusulas que estabeleçam tais cobranças. Nesse contexto, é devida a devolução dobrada da quantia paga em excesso, conforme faturas anexas (ID 49784688 e 49785479).

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00.